Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724272-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FERNANDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifico não constar o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Como sabido, o art. 1.007, do CPC, disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção. Dessa forma, intime-se o Agravante para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do agravo, ou proceder ao seu recolhimento em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator